Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744409-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PONTES LEMES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VINÍCIUS PONTES LEMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível no 0712930-12.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, pela qual visava a suspender os efeitos de ato administrativo praticado pelo CEBRASPE e pela CAESB, relativo à validade e regularidade de procedimento seletivo. Em síntese, o agravante alega que a decisão recorrida teria desconsiderado indícios de irregularidades no certame e que tais fatos violariam os princípios da isonomia e da legalidade administrativa. Sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, a fim de resguardar seu direito até o julgamento final deste recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito invocado; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência não tem por finalidade antecipar o resultado final do processo. Deve ser indeferida quando a matéria discutida exigir ampla produção de provas ou exame aprofundado dos fatos, uma vez que sua concessão pressupõe apenas análise sumária dos elementos constantes dos autos. Nessa perspectiva, o exame do pedido liminar deve restringir-se à plausibilidade do direito invocado e ao perigo da demora, sem substituir a atividade probatória própria do curso regular do processo. No caso concreto, não se verifica, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito alegado. A decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo expressamente consignado que: “Os elementos trazidos aos autos não evidenciam, de plano, qualquer irregularidade capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ademais, a verificação das alegadas inconsistências demanda dilação probatória incompatível com o juízo perfunctório próprio desta fase processual.” Com efeito, a suposta irregularidade no procedimento seletivo depende de análise técnica e probatória aprofundada, incompatível com o juízo sumário que se exige para a concessão da medida. A apreciação de tais questões demanda a instrução probatória adequada, inclusive a oitiva das partes e a juntada de documentos e informações complementares pelos réus. Assim já decidiu este e. TJDFT, vide v.g., “O exame da pretensão demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência.” (Acórdão 2047062, 0717314-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) No tocante ao perigo de dano, não há demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual prejuízo decorrente do prosseguimento do procedimento seletivo poderá ser reparado em momento oportuno, caso reste comprovada a irregularidade alegada após a instrução do feito. Diante disso, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, razão pela qual a medida deve ser indeferida. A decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e coerentes com a legislação processual vigente e a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal formulado no presente agravo de instrumento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador